Tribunal: STF
Processo: Rcl 77767
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cemig Distribuição S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região descumprido, no processo n. 0011422-22.2018.5.03.0037, o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG). 



    2. Essa reclamação é manifestamente inadmissível.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 27 de março de 2025.



    Dessa forma, a parte reclamante poderia impugnar a decisão atacada até o dia anterior (26 de março de 2025), tendo adotado a providência apenas no dia imediato.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente